Tribunal: TJSP
Processo: 0007296-11.2013.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Apelação Criminal – Associação criminosa, falsidade ideológica, apropriação indébita, estelionato, lavagem de capitais – Absolvição dos réus da associação criminosa e de 821 estelionatos – Recursos interpostos por Willian e Tatiane – Pedido para a modificação dos fundamentos para suas absolvições, porquanto comprovada a inexistência dos fatos – Incompetência da Justiça Estadual – Imputação

Ementa:
Apelação Criminal – Associação criminosa, falsidade ideológica, apropriação indébita, estelionato, lavagem de capitais – Absolvição dos réus da associação criminosa e de 821 estelionatos – Recursos interpostos por Willian e Tatiane – Pedido para a modificação dos fundamentos para suas absolvições, porquanto comprovada a inexistência dos fatos – Incompetência da Justiça Estadual – Imputação da prática de estelionatos mediante o ajuizamento de ações perante a Justiça do Trabalho – "Estelionato judiciário" – Interesse da União – Competência da Justiça Federal – Atração do crime de associação criminosa, porquanto todos teriam se associado justamente para a prática dos estelionatos perante a Justiça do Trabalho – Decretação de nulidade do processo ab initio com relação aos dois crimes e, declarada a incompetência deste Tribunal, determinado o desmembramento e remessa à Justiça Federal do TRF-3 – Recurso interposto por Antonio – Pedido para a decretação de nulidade dos interrogatórios, porquanto não oportunizada a presença do apelante em face dos corréus – Art. 191 do CPP – Previsão legal – Jurisprudência pacífica no sentido de que o interrogatório é ato a ser realizado sem que possam os réus ouvir os outros, sob pena de possível influência – Precedente do STF afastando, inclusive, nulidade quando do afastamento de réu que advoga em causa própria – Pedido afastado – Pedido para absolvição das falsidades ideológicas por ausência de provas do dolo específico, consistente em alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, bem como por ausência de autoria em face de imputação específica – Procedência em parte – Absolvição da imputação de falsidade ideológica ao inserir o nome de Viviane como proprietária de uma loja de sua propriedade – Falta de provas da autoria – Extinção da punibilidade de parte das falsidades ideológicas pela prescrição da pretensão punitiva – Absolvição da falsidade ideológica em face do imóvel registrado sob o n.o 12.798 – Falta completa de provas – Não juntado aos autos o compromisso de compra e venda – Eventual procedência que resultaria na prescrição do delito, pois teria sido praticado no ano de 2006 – Estelionatos em face dos 115 produtores rurais comprovados – Recebimento de vantagens ilícitas em prejuízo das vítimas mediante fraude, consistente em fingir estar a administrar a empresa com esmero – Apropriação indébita – Absolvição – Bis in idem – Delitos já inseridos nas imputações de estelionato – Atipicidade – Lavagem de capitais – Manutenção – Ocultação de patrimônio obtido pelos estelionatos e apropriações indébitas – "Testa de ferro" – Penas corrigidas e reduzidas – Mantido regime inicial fechado – Art. 33, § 2o, "a", c/c o § 3o, do CP – Recurso interposto por Alecsandra – Falsidade ideológica do imóvel – Absolvição também por falta de provas – Imputação continente a Antonio – Apropriações indébitas – Absolvição – Apelante que não tinha posse dos bens para que deles se apossasse – Eventual imputação que se trataria de verdadeiro furto – Falta de provas – Recurso interposto por Valter – Absolvição das apropriações indébitas por caracterização de Bis in idem – Mantidas as condenações pelos estelionatos – Extinção da punibilidade de duas imputações estendidas aos interessados Gilberto Alves De Lima e Diana Bezerra Da Silva – Julgadas extintas as punibilidades de parte dos crimes de ofício pela ocorrência da prescrição, com extensão aos interessados Diana Bezerra da Silva e Gilberto Alves de Lima; declarada a incompetência da Justiça Estadual para julgamento dos crimes de estelionato (821 vezes) e associação criminosa, determinando o desmembramento dos autos e remessa à Justiça Federal, prejudicados os recursos interpostos por Willian e Tatiane; recurso interposto por Alecsandra provido; recursos interpostos por Antonio e Valter parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
REGISTRO N.o 2020.0000850713
ACÓRDÃO
VISTOS,
RELATADOS
E
DISCUTIDOS
ESTES
AUTOS
DE
APELAÇÃO CRIM INAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619, DA COM ARCA
DE TAQUARITINGA, EM QUESÃO APELANTES ANTONIO BEZERRA DA
SILVA, VALTER SIDNEI ROMERO E ALECSANDRA MAILA DEL
VECCHIO, É APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, EM 7a CÂM ARA DE DIREITO CRIM INAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, DE CONFORM IDADE COM O VOTO
DO RELATOR, QUE INTEGRA ESTE ACÓRDÃO:
VOTARARAM PELO PARCIAL PROVIM ENTO DOS
RECURSOS INTERPOSTOS POR ANTONIO BEZERRA
DA SILVA E VALTER SIDNEI ROMERO, BEM COM O
PELO PROVIM ENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR
ALECSANDRA MAILA DEL VECHIO, PARA:
DECLARAR A INCOM PETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
PARA JULGAR OS RECURSOS INTERPOSTOS POR
WILLIAN GUSTAVO GIGLIO E TATIANE RAFAELA
DOS SANTOS GILIO, DECRETANDO A NULIDADE AB
INITIO DO PROCESSO QUANTO AOS DELITOS PREVISTOS
NO ART. 171, "CAPUT", POR OITOCENTOS E VINTE E
UM A VEZES, C/C O ART. 71, "CAPUT", (EVENTO N.o
15) E NO ART. 288, "CAPUT" (EVENTO N.o 21), TODOS
DO DECRETO-LEI N.o 2.848/1940 (CP),
DETERM INANDO O DESM EM BRAM ENTO DO PROCESSO
PARA QUE SEJA REM ETIDO A UM A DAS VARAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
CRIMINAIS DO E. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a
REGIÃO; (II) JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
ANTONIO BEZERRA DA SILVA DA IMPUTAÇÃO DE
INFRAÇÃO AO ART. 299, "CAPUT", DO DECRETO-LEI N.o
2.848/1940 (CP) (EVENTO N.o 1), COM FUNDAMENTO
NO ART. 107, IV (PRESCRIÇÃO), C/C O ART. 109, V,
C/C O ART. 110 (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.o
12.234/2010), TODOS DO DECRETO-LEI N.o
2.848/1940 (CP), O QUE ESTENDO AO INTERESSADO
GILBERTO ALVES DE LIMA, NOS TERMOS DO ART.
580 DO DECRETO-LEI N.o 3.689/1941 (CPP); (III)
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ANTONIO
BEZERRA DA SILVA DA IMPUTAÇÃO DE INFRAÇÃO AO
ART. 299, "CAPUT", DECRETO-LEI N.o 2.848/1940
(CP) (EVENTO N.o 2), COM FUNDAMENTO NO ART. 107,
IV (PRESCRIÇÃO), C/C O ART. 109, V, C/C O ART. 110
(REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.o 12.234/2010), TODOS
DO DECRETO-LEI N.o 2.848/1940 (CP), O QUE
ESTENDO À INTERESSADA DIANA BEZERRA DA
SILVA, NOS TERMOS DO ART. 580 DO DECRETO-LEI
N.o 3.689/1941 (CPP); (IV) JULGAR EXTINTAS AS
PUNIBILIDADES DE ANTONIO BEZERRA DA SILVA E
VALTER SIDNEI ROMERO DA IMPUTAÇÃO DE
INFRAÇÃO AO ART. 299, "CAPUT", DECRETO-LEI N.o
2.848/1940 (CP) (EVENTO N.o 3), COM FUNDAMENTO
NO ART. 107, IV (PRESCRIÇÃO), C/C O ART. 109, V,
C/C O ART. 110 (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.o
12.234/2010), TODOS DO DECRETO-LEI N.o
2.848/1940 (CP); (V) JULGAR EXTINTA A
PUNIBILIDADE DE ANTONIO BEZERRA DA SILVA DA
IMPUTAÇÃO DE INFRAÇÃO AO ART. 299, "CAPUT",
DECRETO-LEI N.o 2.848/1940 (CP) (EVENTO N.o 7),
COM FUNDAMENTO NO ART. 107, IV (PRESCRIÇÃO),
C/C O ART. 109, V, C/C O ART. 110 (REDAÇÃO
ANTERIOR À LEI N.o 12.234/2010), TODOS DO
DECRETO-LEI N.o 2.848/1940 (CP); (VI) ABSOLVER
ANTONIO BEZERRA DA SILVA E ALECSANDRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
MAILA DEL VECHIO DA IMPUTAÇÃO DE INFRAÇÃO AO
ART. 299, "CAPUT", DO DECRETO-LEI N.o 2.848/1940
(CP) (EVENTO N.o 4), COM FUNDAMENTO NO ART. 386,
II, DO DECRETO-LEI N.o 3.689/1941 (CPP);
(VII) ABSOLVER ANTONIO BEZERRA DA SILVA DA
IMPUTAÇÃO DE INFRAÇÃO AO ART. 299, "CAPUT", DO
DECRETO-LEI N.o 2.848/1940 (CP) (EVENTO N.o 8),
COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO DECRETO-
LEI N.o 3.689/1941 (CPP);
(VIII) ABSOLVER ANTONIO BEZERRA DA SILVA E
VALTER SIDNEI ROMERO DA IMPUTAÇÃO DE
INFRAÇÃO AO ART. 168, § 1o, III, DO DECRETO-LEI
N.o 2.848/1940 (CP) (EVENTO N.o 20), COM
FUNDAMENTO NO ART. 386, III, DO DECRETO-LEI N.o
3.689/1941 (CPP); (IX) ABSOLVER ALECSANDRA
MAILA DEL VECHIO DA IMPUTAÇÃO DE INFRAÇÃO
AO ART. 168, "CAPUT", DO DECRETO-LEI N.o
2.848/1940 (CP) (EVENTO N.o 20), COM
FUNDAMENTO NO ART. 386, IV, DO DECRETO-LEI N.o
3.689/1941 (CPP); E (X) CORRIGIR A DOSIMETRIA
DAS PENAS DE ANTONIO BEZERRA DA SILVA.
PORTANTO, ANTONIO RESULTA CONDENADO POR
INFRAÇÃO AO ART. 299, "CAPUT", POR DUAS VEZES,
C/C O ART. 69, "CAPUT", AMBOS DO DECRETO-LEI N.o
2.848/1940 (CP) (EVENTOS N.o 9 E 11), AO ART. 1o
DA LEI N.o 9.613/1998 (EVENTO N.o 10), AO ART.
171, "CAPUT", POR CENTO E QUINZE VEZES ANOS, 2
MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL
SEMIABERTO E 21 DIAS-MULTA, NO PISO.
OPORTUNAMENTE, SE PORVENTURA TRANSITAR EM
JULGADO ESTE ACÓRDÃO, DEVERÃO SER EXPEDIDOS O
MANDADO DE PRISÃO, PARA EFETIVO CUMPRIMENTO
DA PENA, E A GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA.
O
JULGAMENTO
TEVE
A
PARTICIPAÇÃO
DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
EXCELENTÍSSIMOS DESEMBARGADORES ALBERTO ANDERSON FILHO
(PRESIDENTE), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
SÃO PAULO, 2 DE SETEMBRO DE 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
(DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
COMARCA: TAQUARITINGA
AUTORIDADE JUDICIAL: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTE : ANTONIO BEZERRA DA SILVA
APELANTE : VALTER SIDNEI ROMERO
APELANTE : ALECSANDRA MAILA DEL VECCHIO
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 15466
Apelação Criminal
Associação criminosa, falsidade
ideológica, apropriação indébita, estelionato, lavagem de
capitais Absolvição dos réus da associação criminosa e de
821 estelionatos
Recursos interpostos por Willian e
Tatiane Pedido para a modificação dos fundamentos para
suas absolvições, porquanto comprovada a inexistência dos
fatos Incompetência da Justiça Estadual Imputação da
prática de estelionatos mediante o ajuizamento de ações
perante a Justiça do Trabalho "Estelionato judiciário"
Interesse da União Competência da Justiça Federal
Atração do crime de associação criminosa, porquanto todos
teriam se associado justamente para a prática dos
estelionatos perante a Justiça do Trabalho Decretação de
nulidade do processo ab initio com relação aos dois crimes
e, declarada a incompetência deste Tribunal, determinado o
desmembramento e remessa à Justiça Federal do TRF-3
Recurso interposto por Antonio Pedido para a decretação
de
nulidade
dos
interrogatórios,
porquanto
não
oportunizada a presença do apelante em face dos corréus
Art. 191 do CPP Previsão legal Jurisprudência pacífica
no sentido de que o interrogatório é ato a ser realizado sem
que possam os réus ouvir os outros, sob pena de possível
influência
Precedente do STF afastando, inclusive,
nulidade quando do afastamento de réu que advoga em
causa própria Pedido afastado Pedido para absolvição
das falsidades ideológicas por ausência de provas do dolo
específico, consistente em alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, bem como por ausência de autoria
em face de imputação específica Procedência em parte –
Absolvição da imputação de falsidade ideológica ao inserir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
o nome de Viviane como proprietária de uma loja de sua
propriedade Falta de provas da autoria Extinção da
punibilidade de parte das falsidades ideológicas pela
prescrição da pretensão punitiva Absolvição da falsidade
ideológica em face do imóvel registrado sob o n.o 12.798
Falta completa de provas
Não juntado aos autos o
compromisso de compra e venda Eventual procedência
que resultaria na prescrição do delito, pois teria sido
praticado no ano de 2006 Estelionatos em face dos 115
produtores
rurais
comprovados

Recebimento
de
vantagens ilícitas em prejuízo das vítimas mediante fraude,
consistente em fingir estar a administrar a empresa com
esmero Apropriação indébita Absolvição Bis in idem
Delitos já inseridos nas imputações de estelionato
Atipicidade
Lavagem de capitais
Manutenção

Ocultação de patrimônio obtido pelos estelionatos e
apropriações indébitas "Testa de ferro" Penas corrigidas
e reduzidas Mantido regime inicial fechado Art. 33, §
2o, "a", c/c o § 3o, do CP
Recurso interposto por
Alecsandra Falsidade ideológica do imóvel Absolvição
também por falta de provas Imputação continente a
Antonio Apropriações indébitas Absolvição Apelante
que não tinha posse dos bens para que deles se apossasse
Eventual imputação que se trataria de verdadeiro furto
Falta de provas
Recurso interposto por Valter

Absolvição das apropriações indébitas por caracterização
de Bis in idem
Mantidas as condenações pelos
estelionatos Extinção da punibilidade de duas imputações
estendidas aos interessados Gilberto Alves De Lima e
Diana Bezerra Da Silva Julgadas extintas as punibilidades
de parte dos crimes de ofício pela ocorrência da prescrição,
com extensão aos interessados Diana Bezerra da Silva e
Gilberto Alves de Lima; declarada a incompetência da
Justiça Estadual para julgamento dos crimes de estelionato
(821 vezes) e associação criminosa, determinando o
desmembramento dos autos e remessa à Justiça Federal,
prejudicados os recursos interpostos por Willian e Tatiane;
recurso interposto por Alecsandra provido; recursos
interpostos por Antonio e Valter parcialmente providos.
RELATÓRIO
Trata-se de apelações interpostas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
WILLIAN
GUSTAVO
GIGLIO,
TATIANE
RAFAELA
DOS
SANTOS GILIO, ALECSANDRA MAILA DEL VECHIO, VALTER
SIDNEI ROMERO e ANTONIO BEZERRA DA SILVA, em face
do Ministério Público, contra a sentença de fls. 5440/5594,
com correção de erro material às fls. 5603/5604.
WILLIAN
GUSTAVO
GIGLIO
foi
absolvido da imputação de infração ao art. 171, "caput", por
821 vezes, e ao art. 288, "caput", ambos do Decreto-Lei n.o
2.848/1940 (CP), com fundamento no art. 386, VII, do Decreto-
Lei n.o 3.689/1941 (CPP);
TATIANE
RAFAELA
DOS
SANTOS
GILIO foi absolvida da imputação de infração ao art. 171,
"caput", por 821 vezes, e ao art. 288, "caput", ambos do Decreto-
Lei n.o 2.848/1940 (CP), com fundamento no art. 386, VII, do
Decreto-Lei n.o 3.689/1941 (CPP);
ALECSANDRA MAILA DEL VECHIO foi
condenada por infração ao art. 299, "caput", ao art. 168,
"caput", por ao menos 10 vezes, c/c o art. 71, "caput", aqueles
c/c o art. 69, "caput", todos do Decreto-Lei n.o 2.848/1940
(CP), às penas de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e ao pagamento de 26 dias-multa, no piso,
substituída a pena privativa de liberdade por uma pena
restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à
comunidade e mais 26 dias-multa, no piso, e absolvida da
imputação de infração ao art. 299, "caput", do Decreto-Lei n.o
2.848/1940 (CP), com fundamento no art. 386, III, do Decreto-
Lei n.o 3.689/1941 (CPP), e ao art. 171, "caput", por 115 vezes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
ao art. 171, "caput", por 821 vezes, e ao art. 288, "caput", todos
do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), com fundamento no art.
386, VII, do Decreto-Lei n.o 3.689/1941 (CPP);
VALTER
SIDNEI
ROMERO
foi
condenado por infração ao art. 299, "caput", ao art. 171,
"caput", por 115 vezes, c/c o art. 71, "caput", e ao art. 168, §
1o, III, por no mínimo 10 vezes, c/c o art. 71, "caput", todos do
Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), às penas de 5 anos, 5 meses e
10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 52 dias-multa, no piso, e absolvido da
imputação de infração ao art. 171, "caput", por 821 vezes, e ao
art. 288, "caput", ambos do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP),
com fundamento no art. 386, VII, do Decreto-Lei n.o
3.689/1941 (CPP);
ANTONIO BEZERRA DA SILVA foi
condenado por infração ao art. 299, "caput", por 8 vezes, c/c o
art. 69, "caput", ao art. 1o, "caput", da Lei n.o 9.613/1998, ao
art. 171, "caput", por 115 vezes, c/c o art. 71, "caput", ao art.
171, § 2o, VI, por 3 vezes, c/c o art. 69, "caput", e ao art. 168, §
1o, III, por no mínimo 10 vezes, c/c o art. 71, "caput", todos do
Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), às penas de 23 anos, 4 meses
e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 187 dias-multa, no piso, e absolvido de uma imputação de
infração ao art. 299, "caput", do Decreto-Lei n.o 2.848/1940
(CP), com fundamento no art. 386, III, do Decreto-Lei n.o
3.689/1941 (CPP), e ao art. 171, "caput", por 821 vezes, e ao
art. 288, "caput", ambos do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
com fundamento no art. 386, VII, do Decreto-Lei n.o
3.689/1941 (CPP), bem como extinta a punibilidade da
imputação de infração ao art. 299, "caput", do Decreto-Lei n.o
2.848/1940 (CP), com fundamento no art. 107, IV, do Decreto-
Lei n.o 2.848/1940 (CP).
ALECSANDRA, VALTER e ANTONIO
foram condenados, ainda, ao pagamento de R$ 3.834.989,33 às
vítimas, nos termos do art. 387, IV, do Decreto-Lei n.o
3.689/1941 (CPP).
Razões de WILLIAN e TATIANE às fls.
5680/5694. Pedem seja modificado o fundamento de suas
absolvições ao art. 386, I, do Decreto-Lei n.o 3.689/1941 (CPP),
porquanto comprovaram a inexistência dos fatos narrados na
denúncia. Subsidiariamente, pedem suas absolvições por não
haver prova de referidos fatos.
Razões
de
ALECSANDRA
às
fls.
5716/5726. Falsidade ideológica: pede sua absolvição com
fundamento no art. 386, III, do Decreto-Lei n.o 3.689/1941
(CPP), porquanto única proprietária do imóvel, adquirido no ano
de 2006 e declarado ao fisco no ano de 2007, sendo irrelevante
que o corréu ANTONIO lá residisse, porquanto a propriedade
não se confunde com os moradores. Apropriação indébita:
pede sua absolvição por ausência de dolo, porquanto se
apropriou dos valores acreditando que eram fruto de serviços
prestados
ao
condomínio;
subsidiariamente,
pede
sua
absolvição por falta de provas dos fatos. Pedido subsidiário:
pugna pela redução do aumento pela continuidade delitiva para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
1/6, pois favoráveis as circunstâncias judiciais, bem como
ausente descrição de cada fato delituoso e sua quantidade,
sendo inidônea a mera indicação de "ao mínimo 10 vezes".
Razões de VALTER às fls. 5728/5740.
Falsidade ideológica: alega que é o real proprietário do imóvel,
tendo celebrado somente contrato de compromisso de compra e
venda com ANTONIO, que não resultou na celebração de
contrato definitivo de compra e venda. Portanto, ausente
prejuízo ou vantagem para quem quer que seja, o que significa
dizer que não há lesão jurídica, pede seja absolvido com
fundamento no art. 386, III, do Decreto-Lei n.o 3.689/1941
(CPP). Estelionato: pede sua absolvição por ausência de
autoria, porquanto não demonstradas condutas voltadas a
acobertar fatos típicos praticados por ANTONIO e tampouco há
omissão penalmente relevante, nos termos do art. 13, § 2o, do
Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), pois era mero funcionário
daquele, razão pela qual pede sua absolvição também por
atipicidade. Apropriação indébita: pede seja absolvido pelos
mesmos fundamentos e acrescenta que não praticou atos
executórios previstos no art. 168, "caput", do Decreto-Lei n.o
2.848/1940 (CP), pois sequer teve posse ou foi beneficiado.
Pedido subsidiário: pede seja a pena-base do estelionato fixada
no mínimo legal, porquanto inidônea a fundamentação de que a
personalidade do agente é desfavorável; pede sejam os
aumentos pela continuidade e delitiva reduzidos para 1/6 por
serem favoráveis as circunstâncias judiciais.
Razões de ANTONIO às fls. 5778/5819.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
"Preliminarmente", pede seja decretada a nulidade do processo
desde o interrogatório dos réus, porquanto não lhe foi
oportunizado participar do interrogatório da corré Diana.
Sustenta que o art. 191 do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP)
deve ser interpretado no sentido de que os réus deverão ser
ouvidos cada um de uma vez e não em bloco. Acrescenta, para
tanto, que o art. 210, "caput", do Decreto-Lei n.o 3.689/1941
(CPP), ao tratar das testemunhas e também prever que "serão
inquiridas cada uma de per si", adiciona que isso deve ser feito
"de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das
outras".
Portanto,
haveria
previsão
específica
para
as
testemunhas e não para réus, motivo pelo qual não caberia ao
julgador estender a legislação. Por todo o exposto, sustenta
violação à ampla defesa e de pronto prequestiona violação ao
devido processo legal, à ampla defesa, à motivação dos atos
decisórios e ao dispositivo processual penal (art. 191). "Mérito".
Falsidade ideológica: pede sua absolvição, genericamente, por
falta de provas do elemento subjetivo específico, porquanto não
demonstrada a intenção dolosa de "prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante". Acrescenta também ausência de autoria, pois nunca
foi de responsabilidade do apelante a propriedade das lojas
"Paraíso dos Presentes". Lavagem de capitais: Sustenta
inexistirem provas dos fatos, tampouco indicação de dinheiro
oriundo
de
ilicitude
que
precisasse
ser
"branqueado".
Estelionato: Pede sua absolvição por falta de provas, pois não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
12
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
há indícios de que o condomínio tenha sido constituído em
2007 com a finalidade de induzir em erro empresários rurais,
quando mais porque até 2011 não houve problema. Acrescenta
que não há provas de que 115 produtores rurais foram
prejudicados para que fossem reconhecidos 115 estelionatos.
Quanto aos cheques pós-datados, sustenta atipicidade já
reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça. Pedidos
subsidiários: pede seja a pena-base fixada no piso por ausência
de fundamentação idônea, bem como porque desproporcional,
bem como o regime inicial fixado em aberto.
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões às fls. 5742/5747 e 5822/5874 e o "Condomínio
Laranja Lima", na qualidade de assistente do Ministério
Público,
apresentou
contrarrazões
às
fls.
5878/5884,
5886/5894 e 5896/5922.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer de fls. 5931/5947, opinou pelo não provimento dos
recursos.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
1. DENÚNCIA.
As imputações foram cingidas por ordem
disposta na denúncia e assim serão mantidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
1.1. EVENTO N.o
1 ANTONIO E GILBERTO.
Em 12/04/2007, em concurso, omitiram,
no contrato de responsabilidade mútua para exploração de
atividade rural da cultura de frutas cítricas, declaração que
dele devia constar, qual seja, de que ANTONIO era
administrador do "Condomínio Laranja Lima", e inseriram
declaração falsa, consistente em incluir o nome de GILBERTO
como administrador, com o fim de prejudicar direito e alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante.
ANTONIO foi condenado às penas de 1
ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa e GILBERTO às
penas de 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.
A
punibilidade
dos
apelantes
está
prescrita, conforme adiante se detalhará no item n.o 3.1.
1.2. EVENTO N.o
2 ANTONIO E DIANA.
Em
14/01/2008,
em
concurso,
inseriram, no contrato particular de responsabilidade mútua
para exploração de atividade rural da cultura de frutas cítricas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
14
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
declaração falsa de que DIANA passaria a ser administradora
do "Condomínio Laranja Lima", em substituição a GILBERTO,
com o fim de prejudicar direito e alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante.
ANTONIO foi condenado às penas de 1
ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa e DIANA às penas de
1 ano de reclusão e 10 dias-multa.
A punibilidade do apelante está prescrita,
conforme adiante se detalhará no item n.o 3.2.
1.3. EVENTO N.o
3 ANTÔNIO E VALTER.
Em data incerta, mas no ano de 2009,
omitiram em compromisso particular de compra e venda do
imóvel sob o registro n.o 074574, denominado "Chácara
Cristina", declaração que dele devia constar de que ANTONIO
era o promitente-comprovador e inseriram declaração falsa de
que VALTER era o promitente-comprador, com o fim de
prejudicar direito e alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante.
A
punibilidade
dos
apelantes
está
prescrita, conforme adiante se detalhará no item n.o 3.3.
1.4. EVENTO N.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
15
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
4 ANTONIO E ALECSANDRA.
Em data anterior a agosto de 2013,
omitiram, no compromisso de compra e venda do imóvel sob o
registro n.o 12.798, do Cartório de Registro de Imóvel de
Taquaritinga, declaração que dele devia constar, referente a
ANTONIO e ALECSANDRA serem promitentes-compradores,
com o fim de prejudicar direito e alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante.
Narra a denúncia que ANTONIO e
ALECSANDRA firmaram compromisso de compra e venda do
imóvel cujo registro foi juntado às fls. 205/206vo (2o volume) e
omitiram que ANTONIO era coproprietário. Narra que residiam
na residência, "onde foram apreendidos inúmeros documentos,
comprovantes de pagamento e cheques do CONDOMÍNIO
utilizados para fins pessoais, o que demonstra a confusão
patrimonial".
1.5. EVENTOS N.o
7 E 8 ANTONIO.
Em 20/10/2009, omitiu no documento
particular de constituição da pessoa jurídica denominada
"Comércio de Presentes Bezerra & Bezerra Ltda.", CNPJ n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
16
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
11.512.575/0001-00, declaração que dele deveria constar,
referente ao fato de ANTONIO ser o titular, e inseriu declaração
falsa de que DIANA e Sara eram sócias-proprietárias, com o fim
de prejudicar direito e alterar verdade sobre fato juridicamente
relevante.
Em 28/10/2010, omitiu no documento
particular de constituição da pessoa jurídica "Viviane Cristina
Romoaldo Presentes ME", CNPJ n.o 14.639.325/0001-23,
declaração que dele devia constar de que ANTONIO era o
titular, com o fim de prejudicar direito e alterar verdade sobre
fato juridicamente relevante.
Condenado às penas de 1 ano e 4 meses
de reclusão e 13 dias-multa para cada um dos delitos.
A punibilidade do apelante está prescrita
quanto ao Evento n.o 7, conforme adiante se detalhará no item
n.o 3.4.
Narra a denúncia que ANTONIO possuía
estabelecimentos comerciais em Taquaritinga, colocou-os em
nome de "laranjas" para esconder o patrimônio e assim o fez em
28/10/2010 ao constituir a loja "Paraíso dos Presentes III" em
nome da sobrinha Viviane Cristina Romoaldo, pessoa jurídica
"Viviane Cristina Romoaldo Presentes ME".
1.6. EVENTOS N.o
9 E 11 ANTONIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
17
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
Em 16/05/2011, omitiu no compromisso
de compra e venda de um ônibus, placas CYN-5996, declaração
que dele devia constar, qual seja, de ser promitente-comprador,
e inseriu declaração falsa de que Sara o era, com o fim de
prejudicar direito e alterar verdade sobre fato juridicamente
relevante.
Em
30/08/2010,
omitiu
em
compromisso de compra e venda de um ônibus, placas
BYG-7272, declaração que dele devia constar de ser promitente-
comprador, e inseriu declaração falsa de que o era Sara, com o
fim de prejudicar direito e alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante.
Narra a denúncia que ANTONIO adquiriu
referidos veículos e os registrou em nome da filha Sara Bezerra
da Silva. "Chegou a pedir para ela a utilização de sua conta
corrente no Banco Mercantil, dizendo que a utilizaria para
depósitos realizados pelos produtores rurais e que posteriormente
seriam revertidos ao CONDOMÍNIO, valores relacionados aos
ônibus.".
"Entregou à sua filha um cheque nominal,
de titularidade do condomínio, no valor de R$ 120.000,00 (cento
e vinte mil reais), que em tese, seria depositado em sua conta.
Porém, ele pediu para que ela endossasse a cártula, o que fora
feito por ela e, em seguida ele a manteve em seu poder, dizendo
que, ao final, quem pagaria aquela soma seriam os produtores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
18
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
rurais.
Apurou-se que os ônibus adquiridos foram
arrendados e locados a terceiros."
1.7. EVENTO N.o
10 ANTONIO.
Em 22/09/2012, omitiu no compromisso
de compra e venda de um ônibus, placas CBR-7592, declaração
que dele devia constar de ser promitente-comprador, e inseriu
declaração falsa de que o era SARA, com o fim de prejudicar
direito e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Inclui-se
na
narrativa
da
denúncia
quanto aos Eventos n.o 9 e 11, item 1.6 supra, mas se destaca
porque, na sentença, o Juízo de primeiro grau atribuiu
definição jurídica diversa à descrição do fato contida na
denúncia, nos termos do art. 383, "caput", do Decreto-Lei n.o
3.689/1941 (CPP), condenando-o por infração ao art. 1o da Lei
n.o 9.613/1998.

1.8. EVENTO N.o
12 ANTONIO E VALTER.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
19
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
Entre
2007
a
2013,
em
concurso,
obtiveram, para proveito comum, vantagens ilícitas em prejuízo
de ao menos 115 produtores rurais, induzindo-os em erro,
mediante artifício, consistente na instituição do "Condomínio
Laranja Lima", com responsabilidade solidária dos produtores,
utilizado para a captação de valores e investimentos dos
produtores rurais para supostamente fazer frente ao objeto
contratado.
Narra
a
denúncia
que
ANTONIO
constituiu a pessoa jurídica "Condomínio Laranja Lima" em
29/05/2007, com a finalidade de se enriquecer ilicitamente em
prejuízo dos produtores rurais desta urbe.
A ATIVIDADE CONSISTIA EM: "FORNECER
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA AOS PRODUTORES DE FRUTAS
CÍTRICAS,
RESPONSABILIZANDO-SE
PELA
CONTRATAÇÃO,
VÍNCULO TRABALHISTA, RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E
ENCARGOS TRABALHISTAS. ENTRETANTO, FEZ CONSTAR NO
CONTRATO
SOCIAL
(CLÁUSULA)
A
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS PRODUTORES RURAIS, O QUE DENOTA A
FRAUDE DESDE O INÍCIO DE ANTÔNIO BEZERRA, JÁ QUE
ASSIM ELE CONSEGUIRIA FAZER COM QUE OS PRODUTORES
RURAIS ASSUMISSEM AS DÍVIDAS SOCIAIS NÃO HONRADAS,
PROPOSITALMENTE, PELO CONDOMÍNIO.
PARA
TANTO,
UTILIZOU-SE
DE
INTERPOSTAS PESSOAS, AS QUAIS FORAM UTILIZADAS COMO
'LARANJAS', JÁ QUE NÃO DETINHAM O COMANDO E DIREÇÃO
DE FATO DO CONDOMÍNIO, AS QUAIS ERAM EXERCIDAS POR
ANTONIO
BEZERRA,
APESAR
DE
FIGURAREM
NO
CONTRATO COMO TAIS. ASSIM, EM ABRIL DE 2007, PACTUOU
O VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) MENSAIS A SER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
20
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
PAGO A GILBERTO ALVES DE LIMA, A FIM DE QUE
FOSSE UTILIZADO SEU NOME COMO ADMINISTRADOR DO
CONDOMÍNIO, BEM COMO DE JOSÉ PEDRO LOURENÇO
(FALECIDO) E MAIS R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) MENSAIS
PARA QUE GILBERTO PRESTASSE SERVIÇO DE 'OFFICE BOY'
NOS DOIS CONDOMÍNIOS DE ANTONIO BEZERRA, O
'LARANJA LIMA' E O 'ÁGUIA CITRUS'.
APESAR DE GILBERTO SE MOSTRAR
TEMEROSO, ANTONIO BEZERRA DIZIA QUE NENHUMA
DÍVIDA SOBRARIA PARA ELE E NO FINAL QUEM ARCARIA COM
TUDO SERIAM OS PRODUTORES RURAIS, E AINDA, QUE A ELE
CABERIA SOMENTE OS SERVIÇOS DE BANCO, EIS QUE NÃO
PODERIA SER APRESENTADO E MANTER QUALQUER TIPO DE
CONTATO COM OS PRODUTORES RURAIS. DISSE ELE 'A
BUCHA VAI VIR PARA QUEM TEM O NOME NO CONDOMÍNIO,
E QUEM TEM O NOME NÃO VAI TER DINHEIRO PARA PAGAR,
ENTÃO VAI CAIR PROS PRODUTORES RURAIS' (SIC)
[...]
EM NOME DO CONDOMÍNIO CRIADO,
ANTONIO BEZERRA CONTRATOU DIVERSOS PRODUTORES
RURAIS DE FRUTAS CÍTRICAS NA REGIÃO PARA FIRMAR O
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
MÃO-DE-OBRA
ESPECIALIZADA, APLICANDO-LHES A FRAUDE JÁ DESCRITA,
DOS QUAIS 115 (CENTO E QUINZE) CONTRATARAM A
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONDOMÍNIO E, POR
CONSEQUÊNCIA,
ASSUMIRAM
A
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA QUE, NA VERDADE, TORNAR-SE-IA DIRETA, JÁ
QUE, O CONDOMÍNIO ORQUESTRADO PELA QUADRILHA,
NÃO
HONRARIA
DELIBERADAMENTE
COM
AS
DÍVIDAS
SOCIAIS, GERANDO PREJUÍZO ALTÍSSIMO AOS PRODUTORES
RURAIS. SEM CONTAR QUE, A PARTIR DE ENTÃO, SERIAM
VÍTIMAS DE DIVERSOS OUTROS CRIMES PERPETRADOS PELO
GRUPO,
COMO
FALSIDADE
IDEOLÓGICA,
APROPRIAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
21
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
INDÉBITA, OUTROS ESTELIONATOS E ETC.
[...]
INICIALMENTE
A
EXPLORAÇÃO
DA
ATIVIDADE
ECONÔMICA
FOI
REVESTIDA
DE
APARENTE
LICITUDE, SENDO HONRADA AS DÍVIDAS SOCIAIS, A FIM DE
CONQUISTAR A CONFIANÇA DOS PRODUTORES RURAIS PARA,
COM O TEMPO, DAR INÍCIO AO LOCUPLETAMENTO ILÍCITOS.
OS
RESPONSÁVEIS
DE
FATO
PELA
ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO E DETENTORES DO
PODER DE DECISÃO SOBRE OS NEGÓCIOS JURÍDICOS ERAM
ANTÔNIO BEZERRA, ALECSANDRA MAILA E VALTER
SIDNEI, OS QUAIS ATUAVAM COMO COAUTORES DOS
DIVERSOS CRIMES PRATICADOS POR INTERMÉDIO DA PESSOA
JURÍDICA CONDOMÍNIO LARANJA LIMA.
ANTÔNIO
BEZERRA,
EMBORA
FORMALMENTE CONTRATADO COMO 'FISCAL DE TURMA',
ATUAVA, DE FATO, COMO ADMINISTRADOR E GERENTE DO
CONDOMÍNIO.
VALTER SIDNEI, POR SUA VEZ, TIO
DE MAILA,
ERA
O
BRAÇO
DIREITO
DE ANTÔNIO
BEZERRA
E
RESPONSÁVEL
PELO
DEPARTAMENTO
FINANCEIRO, DETINHA PODER DE DECISÃO, EMITIA ORDENS
DE
PAGAMENTO
E
ATUAVA
COMO
PREPOSTO
DO
CONDOMÍNIO EM AÇÕES TRABALHISTAS E, INCLUSIVE,
INTERMEDIOU NEGÓCIOS DE TONINHO COM VALORES DO
CONDOMÍNIO.
[...]".
1.9. EVENTOS N.o
17, 18 E 19 ANTONIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
22
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
Em novembro de 2012, obteve, para si,
vantagem ilícita de R$ 9.584,00, em prejuízo de Adelfio
Longuitano, mediante artifício, consistente na compra de
produtos com cheques pós-datados para dezembro de 2012 e
janeiro de 2013, no valor de R$ 4.792,00 cada um, por ele
sustadas por contraordem de pagamento do emitente.
Em 2013, obteve, para si, vantagem
ilícita de R$ 4.500,00, em prejuízo de Roberta Aparecida Saita,
mediante artifício, consistente na compra de produtos com
cheques pós-datados de titularidade do "Condomínio Laranja
Lima", cada um no valor de R$ 1.500,00, os quais foram por ele
sustados.
Em dezembro de 2012, obteve, para si,
vantagem ilícita de R$ 3.975,00, em prejuízo de Luis Henrique
Sartori, mediante artifício, consistente no pagamento de
produtos com cheques pós-datados nos valores de R$ 1.675,00
e R$ 2.300,00, de titularidade do "Condomínio Laranja Lima",
cada um no valor de R$ 1.500,00, os quais foram por ele
sustados.
Narra a denúncia que ANTONIO adquiriu
materiais de construção na loja de Luis Henrique, por eles
pagando com cheque de R$ 1.466,00, de titularidade "Antonio
Bezerrra da Silva ME", não compensado por contraordem. Em
seguida, substituiu-o por cheque no valor de R$ 1.675,00,
também não honrado. Por fim, também emitiu cheque de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
23
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
2.300,00, de titularidade do "Condomínio Laranja Lima",
também não saldado.
Utilizou-se, também, de 2 cheques de
titularidade do "Condomínio Laranja Lima", no valor de R$
4.792,00, pós datados para dezembro de 2012 e janeiro de
2013, para o pagamento de conta pessoal em supermercado,
em prejuízo de Adelfio, porquanto sustados por ANTONIO.
Finalmente,
em
face
de
Roberta,
ANTONIO apresentou 3 cheques no valor de R$ 1.500,00 cada
para o pagamento de compras realizadas na "Casa de Rações",
os quais foram sustados.
1.10. EVENTO N.o
20

ANTONIO,
ALECSANDRA
E
VALTER.
Entre
2009
a
2013,
em
concurso,
apropriaram-se de valores do "Condomínio Laranja Lima", de
que tinham posse em razão da profissão.
Narra a denúncia que ANTONIO e
ALECSANDRA, em concurso com VALTER, responsável pelo
departamento
financeiro,
passaram
a
se
apropriar
indevidamente de valores pertencentes ao condomínio, valendo-
se de cheques emitidos por DIANA para quitar dívidas
particulares, além de adquirirem inúmeros bens, em nome de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
24
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
interpostas pessoa.
1.11. EVENTO N.o
15 WILLIAN E TATIANA.
Entre 2010 e 2013, em concurso de
agentes também com os demais denunciados, obtiveram, para
proveito comum, vantagens ilícitas em prejuízo de ao menos
115 produtores rurais, induzindo-os em erro, mediante artifício,
consistente
na
propositura
de
aproximadamente
821
reclamações trabalhistas, com firmação de acordo, cujo
inadimplemento proposital gerava execução direta contra as
vítimas, além de pagamento de honorários advocatícios,
gerando o prejuízo de R$ 4.815.849,18.
Narra a denúncia:
"FINALMENTE, E O QUE REDUNDOU EM
MAIOR PREJUÍZO AOS PRODUTORES RURAIS, FOI A FRAUDE
CONSISTENTE NA ARREGIMENTAÇÃO DE TRABALHADORES
RURAIS
PELA
QUADRILHA,
COM
A
COLABORAÇÃO
DE
ADVOGADOS MILITARES NA COMARCA E DA ADVOGADA DO
CONDOMÍNIO, ALECSANDRA MAILA.
ASSIM,
ANTONIO
BEZERRA
E
ALECSANDRA MAILA CONTRATARAM OS ADVOGADOS
WILLIAN GIGLIO, QUE TRABALHOU POR MUITO TEMPO EM
BANCO RURAL, TENDO ACESSO ÀS CONTAS DE PRODUTORES
RURAIS,
E TATIANA GIGLIO,
PESSOA
QUE
HAVIA
TRABALHADO COM TONINHO NA ÉPOCA DAS COOPERATIVAS
E QUE DETINHA AMPLOS CONHECIMENTOS DA EXPLORAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
DE
MÃO-DE-OBRA
RURAL,
PARA
ARREBANHAR
TRABALHADORES RURAIS PARA INGRESSAR COM AÇÕES
TRABALHISTAS
CONTRA
A
RECLAMADA
'CONDOMÍNIO
LARANJA LIMA', A FIM DE QUE FOSSE RECONHECIDO
VÍNCULO EMPREGATÍCIO E FIRMADO ACORDO NA JUSTIÇA DO
TRABALHO EM DETRIMENTOS DOS PRODUTORES RURAIS.
O ESQUEMA CONSISTIU EM WILLIAN E
TATIANA ARREGIMENTAR TRABALHADORES RURAIS, OS
QUAIS INGRESSAVAM COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS,
REPRESENTADOS PROCESSUALMENTE POR ELES, EM FACE DO
CONDOMÍNIO, O QUAL ERA DEFENDIDO PELA ADVOGADA
ALECSANDRA MAILA
E
PELO
ADVOGADO VALDIR
APARECIDO BARELLI, ALÉM DE OUTROS.
ALECSANDRA MAILA ELABORAVA
DEFESA TÉCNICA DESPROVIDA DE PROVAS E, EM ALGUMAS
AÇÕES
ATUOU
DIRETAMENTE
E,
EM
OUTRAS,
320
(TREZENTOS
E
VINTE)
AÇÕES
TRABALHISTAS,
MAIS
PRECISAMENTE NO INÍCIO DE 2.013 ATÉ AGOSTO, PACTUOU
COM
O
ADVOGADO
VALDIR
A
ASSUNÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO CONDOMÍNIO, POR
METADE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS CONVENCIONADO
COM O CONDOMÍNIO, OU SEJA, R$ 250,00 (DUZENTOS E
CINQUENTA REAIS). NAS AÇÕES EM QUE VALDIR FOI
PATRONO, CABIA A ELE COMPARECER ÀS AUDIÊNCIAS, LEVAR
A
DEFESA
ELABORADA
POR
ALECSANDRA MAILA
DESPROVIDA DE DOCUMENTOS E ACEITAR O ACORDO
PREVIAMENTE PLANEJADO PELA QUADRILHA.
ASSIM, ALECSANDRA MAILA OU
VALDIR COMPARECIA EM AUDIÊNCIA E ACEITAVAM OS
ACORDOS TRABALHISTAS PREVIAMENTE FORMULADOS PELA
QUADRILHA, RECONHECENDO O VÍNCULO EMPREGATÍCIO E
ASSUMINDO O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS
VISIVELMENTE DESPROPORCIONAIS, COM MULTAS, EM MÉDIA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
26
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
DE 70% (SETENTA POR CENTO) DO PACTUADO.
[...]
APÓS FIRMADOS OS MAIS DE 300
(TREZENTOS) ACORDOS TRABALHISTAS, DENTRE OS QUAIS SE
INCLUÍAM ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS NO VALOR DE R$
90.000,00; R$ 70.000,00; R$ 40.000,00; 30.000,00 E
ETC., O CONDOMÍNIO, PROPOSITALMENTE, NÃO HONRAVA
COM OS ACORDOS, O QUE GERAVA A INCIDÊNCIA DE MULTA E
VENCIMENTO
ANTECIPADO
DA
DÍVIDA,
AUMENTADO
DRASTICAMENTE O DÉBITO TRABALHISTA.
DIANTE
DISSO,
PRONTAMENTE
OS
ADVOGADOS WILLIAN E TATIANA EXECUTAVAM OS
TÍTULOS, PORÉM, DIRETAMENTE EM FACE DOS PRODUTORES
RURAIS, INDICANDO, INCLUSIVE, ORDEM PREFERENCIAL DE
RESPONSABILIZAÇÃO,
FAZENDO
VALER
A
CLÁUSULA
INICIALMENTE APOSTA NO CONTRATO DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS PRODUTORES RURAIS, FECHANDO, ASSIM, O
CICLO DO ESTELIONATO PLANEJADO DESDE A CONSTITUIÇÃO
DO CONDOMÍNIO.
[...]
OS PREJUÍZOS TOTALIZARAM, À ÉPOCA,
"APROXIMADAMENTE R$ 5.960.849,00, ALÉM DO PASSIVO
RELATIVO À EMPRÉSTIMOS, TÍTULOS PROTESTADOS E ETC.,
PERFAZENDO
O
TOTAL
DE
APROXIMADAMENTE
R$
8.000.000,00 (OITO MILHÕES DE REAIS).
CONCLUI-SE ASSIM, QUE, AO MENOS
FORAM PRATICADOS 821 (OITOCENTOS E VINTE E UM)
ESTELIONATOS RELATIVOS A RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS,
UMA VEZ QUE EM CADA AÇÃO PROPOSTA UMA FRAUDE ERA
APLICADA EM DETRIMENTO DOS LESADOS, ALÉM DOS
ESTELIONATOS REFERENTES À PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DO
CONDOMÍNIO VISANDO, INDIRETAMENTE, OBTENÇÃO DE
VANTAGENS ILÍCITAS, QUE FORAM PRATICADOS 115 VEZES,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
27
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
EIS QUE AS FRAUDES FORAM APLICADAS DISTINTAMENTE
PARA CONVENCER DADA PRODUTOR RURAL DE CONTRATAR O
CONDOMÍNIO LARANJA LIMA.
[...]".
1.12. EVENTO N.o
21 WILLIAN E TATIANA.
Entre 2007 e 2013, em concurso de
agentes também com os demais denunciados, associaram-se
para o fim de cometer crimes.
Narra a denúncia:
"FINALMENTE, O CRIME DE QUADRILHA
RESTOU EVIDENCIADO PELA ASSOCIAÇÃO DE ANTONIO
BEZERRA, ALECSANDRA MAILA, VALTER SIDNEI,
TATIANA
GIGLIO,
WILLIAN
GIGLIO
E
VALDIR
BARELLI, MEDIANTE PRÉVIO AJUSTE, PARA PRÁTICA DE
CRIMES DE ESTELIONATO, FALSIFICAÇÃO, APROPRIAÇÃO
INDÉBITA, TENDO COMO ALVO OS PRODUTORES RURAIS E
COMO INSTRUMENTO O CONDOMÍNIO LARANJA LIMA,
COM DIVISÃO DE TAREFAS E ESTABILIDADE."
ANTONIO,
MAILA
e
VALTER
eram
líderes e detentores do comando e os advogados WILLIAN e
TATIANA executavam os estelionatos com as ações trabalhistas.
2. NULIDADE DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
28
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
INSTRUÇÃO. DIREITO DE PRESENÇA EM
INTERROGATÓRIO DE CORRÉU.
O pedido para a decretação de nulidade
do processo desde os interrogatórios é de mérito e assim será
analisado, não havendo que se falar em "preliminar".
Dispõe o art. 191 do Decreto-Lei n.o
3.689/1941 (CPP):
ART.
191.
HAVENDO
MAIS
DE
UM
ACUSADO,
SERÃO
INTERROGADOS
SEPARADAMENTE.
Sustenta a defesa técnica de ANTONIO
que o dispositivo deve ser interpretado no sentido de que cada
réu deve ser interrogado individualmente, ou seja, um por vez,
mas que poderá presenciar o interrogatório do corréu.
Justifica, para tanto, que o art. 210,
"caput", do Decreto-Lei n.o 3.689/1941 (CPP), ao tratar da
oitiva das testemunhas, traz comando idêntico àquele do
interrogatório, ou seja, "serão inquiridas cada uma de per si",
mas, em seguida, acrescenta que "umas não saibam nem ouçam
os depoimentos das outras".
Respeitada a interpretação defensiva,
embasada em argumento jurídico lógico, discordo da ocorrência
de nulidade.
O art. 210, "caput", do Decreto-Lei n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
29
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
3.689/1941 (CPP), ao prever que "As testemunhas serão
inquiridas cada uma de per si, de modo que umas não saibam
nem ouçam os depoimentos das outras", trata a segunda parte
da sentença como explicação da primeira e não como um
acréscimo.
Ademais, seria ilógico prever que as
testemunhas não ouvissem os depoimentos das outras, mas
não fossem "inquiridas cada uma de per si".
Fato é que a jurisprudência se consolidou
no sentido de que o comando previsto no art. 191 do Decreto-
Lei n.o 3.689/1941 (CPP) demanda que cada réu seja ouvido
por vez e sem a presença dos demais.
Trata-se de precaução para que não haja
influência para respostas futuras e sem que haja violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório.
O réu, quando do interrogatório de
corréu, faz-se representado por advogado ou defensor público,
que supre sua ausência. Ainda, posteriormente, quando das
alegações finais, o réu exerce o contraditório postergado,
podendo rebater interrogatórios outros.
O Supremo Tribunal Federal, em análise
ao dispositivo processual penal, sequer reconhece nulidade
quando o réu advogue em causa própria, sendo-lhe também
defeso acompanhar os interrogatórios de corréus.1
Ainda que com razão a defesa, ou seja, de
1 SEGUNDA TURMA, HC N.o 101.021/SP, REL. MIN.
TEORI ZAVASCKI, DJE DE 09/06/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
30
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
que a interpretação dada ao art. 191 do Decreto-Lei n.o
3.689/1941 (CPP) deveria permitir que acompanhasse os
demais interrogatórios, não apontou prejuízo efetivo, como exige
o art. 573 do mesmo Código. A argumentação foi toda genérica,
ou seja, de que o apelante "poderia ter" etc.
Exige-se
que
a
parte
demonstre
a
concretude do prejuízo, ou seja, que a corré DIANA mentiu tal
ou qual informação e questioná-la.
Não só há de haver prejuízo, como
também a nulidade tem de influir "na apuração da verdade
substancial ou na decisão da causa", nos termos do art. 566 do
Decreto-Lei n.o 3.689/1941 (CPP).
O interrogatório de DIANA não apurou na
verdade substancial dos fatos, pois, como será explanado a
seguir, imprestável para embasar a condenação do apelante.
Portanto,
declaro
a
legalidade
da
instrução criminal e afasto o pedido para a decretação de sua
nulidade.
3. PRESCRIÇÃO.
A denúncia foi recebida em 25/04/2014
por decisão juntada às fls. 1.451/1.456 (7o volume).
Parte das imputações se refere a fatos
datados anteriormente a agosto de 2010, de modo que a eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
não se aplica a nova disposição do art. 110, § 1o, do Decreto-Lei
n.o 2.848/1940 (CP), com a redação que lhe foi dada pela Lei
n.o 12.234/2010.
Portanto, não havendo recurso interposto
pelo Ministério Público para aumentar as penas, possível o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
intercorrente entre a data dos fatos e a data do recebimento da
denúncia, primeiro marco interruptivo da prescrição.
3.1. EVENTO N.o
1.
ANTONIO e GILBERTO foram acusados
por infração ao art. 299, "caput", do Decreto-Lei n.o
2.848/1940 (CP), por fato datado de 12/04/2007.
Fixadas as penas acima de 1 ano, mas
inferior a 2 anos, os crimes prescrevem em 4 anos, nos termos
do art. 109, V, do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP).
Referido período findou em 11/04/2011,
data anterior ao recebimento da denúncia, de modo que a
punibilidade está extinta.
3.2. EVENTO N.o
2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
32
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
ANTONIO e DIANA foram acusados por
infração ao art. 299, "caput", do Decreto-Lei n.o 2.848/1940
(CP), por fato datado de 14/01/2008.
Fixadas as penas acima de 1 ano, mas
inferior a 2 anos, o crime prescreve em 4 anos, nos termos do
art. 109, V, do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP).
Referido período findou em 13/01/2012,
data anterior ao recebimento da denúncia, de modo que a
punibilidade está extinta.
A
extinção
aproveitará
DIANA,
nos
termos do art. 580 do Decreto-Lei n.o 3.689/1941 (CPP), se
ainda não tiver sido reconhecida pelo Juízo de primeira
instância.
3.3. EVENTO N.o
3.
ANTONIO e VALTER foram acusados por
infração ao art. 299, "caput", do Decreto-Lei n.o 2.848/1940
(CP), por fato datado de 2009.
Fixadas as penas acima de 1 ano (a de
VALTER em 1 ano), mas inferior a 2 anos, o crime prescreve
em 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Decreto-Lei n.o
2.848/1940 (CP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
33
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
Referido período findou em 2013, data
anterior ao recebimento da denúncia, de modo que a
punibilidade está extinta.
3.4. EVENTO N.o
7.
ANTONIO foi acusado por infração ao
art. 299, "caput", do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), por fato
datado de 20/10/2009.
Fixada a pena acima de 1 ano, mas
inferior a 2 anos, o crime prescreve em 4 anos, nos termos do
art. 109, V, do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP).
Referido período findou em 19/10/2013,
data anterior ao recebimento da denúncia, de modo que a
punibilidade está extinta.
4.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
PARA JULGAMENTO DOS EVENTOS N.o
15 E 21.
As imputações feitas a WILLIAN e
TATIANA, bem como aos demais réus, todos absolvidos, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
34
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
infração ao art. 171, "caput", do Decreto-Lei n.o 2.848/1940
(CP), por 821 vezes, consistiu em os apelantes ajuizarem
reclamações trabalhistas.
A narrativa da denúncia dá conta de que
o ajuizamento das ações trabalhistas consistia parte da fraude
empregada para a obtenção das vantagens indevidas.
As
partes,
previamente
conluiadas,
estariam a se utilizar da Justiça do Trabalho para firmar
acordos em prejuízo dos produtores rurais e vantagem indevida
própria.
Trata-se
do
denominado
"estelionato
judiciário", o qual, em que pese ser atípico em regra, caracteriza-
se quando não é possível ao magistrado, durante o curso do
processo, ter acesso às informações que caracterizam a fraude2.
Esse seria o caso dos autos, podendo se
falar em tipicidade das imputações.
Ocorre que, justamente por se tratar de
estelionato praticado perante a Justiça do Trabalho, a
competência é da justiça federal, ex vi, mutatis mutandis,
enunciado n.o 165 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
"COMPETE
A
JUSTIÇA
FEDERAL
PROCESSAR
E
JULGAR CRIME DE
FALSO TESTEMUNHO COMETIDO NO
PROCESSO TRABALHISTA."
Como a justiça federal especializada é
2 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 5a TURMA, RHC N.o
59.823/RJ, REL. MIN. JORGE MUSSI, DJE DE 21/10/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
35
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
descrita como um meio para a consumação dos estelionatos,
subsome-se a situação ao art. 109, I, da CF/1988, e,
consequentemente, à justiça federal comum compete julgá-los.
Nesse sentido:
"A
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA
DESTA CORTE
SE
PACIFICOU
NO
SENTIDO DE QUE, EM SE TRATANDO
DE
DELITO
SUPOSTAMENTE
PRATICADO NO ÂMBITO DE PROCESSO
TRABALHISTA, OCORRE AFRONTA AO
JUÍZO
LABORAL,
A
ATRAIR
CONSEQUENTEMENTE A COMPETÊNCIA
DA UNIÃO PARA A INVESTIGAÇÃO E
PERSECUÇÃO
PENAL."
(SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA,
CC
N.o
144.857/SP,
REL.
MIN.
JORGE
MUSSI, DJE
DE 20/02/2017

CONFLITO
DE
NEGATIVO
COMPETÊNCIA
ENTRE
A JUSTIÇA
ESTADUAL E A JUSTIÇA FEDERAL
PARA JULGAR CRIMES PRATICADOS
COM O USO DA ESTRUTURA DA
JUSTIÇA
DO
TRABALHO,
RECONHECIDO
O
INTERESSE
DA
UNIÃO)
Este Tribunal de Justiça, pois, não é
competente para julgar as imputações contidas nos Eventos n.o
15 e 21, ou seja, de estelionato por 821 vezes e associação
criminosa, respectivamente.
A associação criminosa recebe o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
36
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
tratamento porque parte dos crimes ("estelionato judiciário") é
da competência da Justiça Federal. Se a descrição da denúncia
dá conta de que a associação criminosa se deu justamente para
a prática dos 821 estelionatos, cuja competência é da Justiça
Federal, por óbvio este delito conexo não pode ser daqueles
desmembrado. A rigor, todos os delitos são da
competência da Justiça Federal, conforme preceitua o art. 78,
IV, do Decreto-Lei n.o 3.689/1941 (CPP). Entretanto, as demais
imputações, à exceção dos "estelionatos judiciários" e da
associação criminosa, referem-se à competência relativa por
conexão probatória. Estes, ante a continência, também
aproveita aos demais.
Consequentemente, passível de desmembramento, porquanto a Justiça Estadual é
relativamente incompetente e, nada tendo sido alegado, a
jurisdição deve ser perpetuada.
Para
os
outros
delitos,
entretanto,
tratando-se de justiça absolutamente incompetente, o processo
é nulo desde sua origem.
A princípio, pela proibição da reformatio
in pejus, a absolvição dos apelantes e interessados deve
prevalecer. Entretanto, assim decidir resultaria em invasão da
competência da Justiça Federal, cujo entendimento pode se dar
no sentido da inexistência jurídica.
Portanto, decreto a nulidade do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
37
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
ab initio para as imputações contidas nos Eventos n.o 15 e 21 e
declaro a incompetência da Justiça Estadual, remetendo o feito
à Justiça Federal da 3a Região.
Por isso, julgo também prejudicado o
pedido recursal para a modificação do mérito absolutório em
face de WILLIAN e TATIANA.
5.
IMPUTAÇÕES
RESTANTES.
Ante a prescrição de alguns crimes e a
declaração de incompetência de outros, restam as imputações
descritas nos Eventos n.o 4, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19 e 20.
5.1. EVENTO N.o
4
OMISSÃO DO NOME DE ANTONIO
COMO
PROMITENTE-COMPRADOR,
JUNTAMENTE COM ALECSANDRA, DO
IMÓVEL
REGISTRADO
SOB
O
N.o
12.798.
O compromisso de compra e venda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
38
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
denominado pelo Código Civil como contrato preliminar,
encontra-se regido pelos arts. 462/466:
ART. 462. O CONTRATO PRELIMINAR,
EXCETO QUANTO À FORMA, DEVE
CONTER
TODOS
OS
REQUISITOS
ESSENCIAIS AO CONTRATO A SER
CELEBRADO.
ART. 463. CONCLUÍDO O CONTRATO
PRELIMINAR, COM OBSERVÂNCIA DO
DISPOSTO NO ARTIGO ANTECEDENTE,
E DESDE QUE DELE NÃO CONSTE
CLÁUSULA
DE
ARREPENDIMENTO,
QUALQUER
DAS
PARTES
TERÁ
O
DIREITO DE EXIGIR A CELEBRAÇÃO DO
DEFINITIVO,
ASSINANDO
PRAZO
À
OUTRA PARA QUE O EFETIVE.
PARÁGRAFO
ÚNICO.
O
CONTRATO
PRELIMINAR DEVERÁ SER LEVADO AO
REGISTRO COMPETENTE.
ART. 464. ESGOTADO
O
PRAZO,
PODERÁ
O
JUIZ,
A
PEDIDO
DO
INTERESSADO, SUPRIR A VONTADE DA
PARTE INADIMPLENTE, CONFERINDO
CARÁTER DEFINITIVO AO CONTRATO
PRELIMINAR, SALVO SE A ISTO SE
OPUSER A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO.
ART. 465. SE O ESTIPULANTE NÃO
DER
EXECUÇÃO
AO
CONTRATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
39
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
PRELIMINAR, PODERÁ A OUTRA PARTE
CONSIDERÁ-LO DESFEITO, E PEDIR
PERDAS E DANOS.
ART. 466. SE
A
PROMESSA
DE
CONTRATO
FOR
UNILATERAL,
O
CREDOR, SOB PENA DE FICAR A
MESMA
SEM
EFEITO,
DEVERÁ
MANIFESTAR-SE
NO
PRAZO
NELA
PREVISTO, OU, INEXISTINDO ESTE, NO
QUE
LHE
FOR
RAZOAVELMENTE
ASSINADO PELO DEVEDOR.
A denúncia descreve que ANTONIO e
ALECSANDRA
omitiram
declaração
de
que
aquele
era
promitente-comprador com esta, com o fim de prejudicar direito
e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Aponta a matrícula registrada sob o n.o
12.798, juntada cópia às fls. 205/206 e original às fls. 808/809
do 4o volume do apenso ao 2o volume dos autos principais,
como prova da materialidade do crime.
Ocorre que o último registro, "R.05",
noticia a compra do imóvel por Sidmar Jose Gardezani em
26/03/1998.
Não há registro de que ANTONIO ou
ALECSANDRA tenham realizado contrato de compromisso de
compra e venda.
Referido contrato sequer foi juntado aos
autos, de modo que, salvo melhor juízo, não há qualquer prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
40
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
da materialidade. Ainda que exista um contrato preliminar de
compra e venda, é de se questionar como se sabe que ANTONIO
não
figura
como
promitente-comprador
junto
com
ALECSANDRA.
Diversamente do quanto constou da
sentença, o imposto de renda de ALECSANDRA foi juntado aos
autos e encontra-se às fls. 98/133 do 1o volume do apenso
juntado ao 3o volume dos autos principais.
Na declaração do imposto de renda do
ano de 2006, ALECSANDRA declarou que adquiriu "1 CASA
RESIDENCIAL A RUA JOSE MENDES FERREIRA JUNIOR,
QUADRA E 1, P.R.LARANJEIRAS I EM 28/06/2006, ADUIQIRA
DE SIDMAR JOSE GARDEZANI CPF 075.267.818-38 VR. R$
107.000,00" (fl. 100 do 1a volume do apenso juntado ao 3o
volume dos autos principais".
Ao menos em face de ALECSANDRA e,
por consequência, de ANTONIO, a acusação ministerial não se
sustenta.
Acrescente-se
que
a
denúncia
não
precisou a data em que o delito teria sido praticado, indicando
apenas ser anterior ao ano de 2013. Ao se verificar que
ALECSANDRA já declarava, no ano de 2006, como de sua
propriedade o imóvel, aquele seria o ano máximo para que o
delito pudesse ter sido praticado.
Consequentemente, a imputação estaria
também inexoravelmente prescrita pelo transcurso de 8 anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
41
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
até a data do recebimento da denúncia.
5.2. EVENTO N.o
8
OMISSÃO DO NOME DE ANTONIO
COMO TITULAR DA PESSOA JURÍDICA
"VIVIANE
CRISTINA
ROMOALDO
PRESENTES
ME",
CNPJ
N.o
14.639.325/0001-23, COM O FIM DE
PREJUDICAR
DIREITO
E
ALTERAR
VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE
RELEVANTE.
A
materialidade
está,
a
princípio,
comprovada pela ficha cadastral de fls. 358/359, segundo a
qual a empresa "Viviane Cristina Romoaldo Presentes" tinha
como titular Viviane Cristina Romoaldo.
Contudo, diz-se "a princípio" porque, em
realidade, referido documento prova tão somente que a empresa
estava em nome de sobrinha de ANTONIO.
Não há prova firme de que referida
empresa fosse administrada por ANTONIO.
Com efeito, ANTONIO foi acusado por ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
42
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
sócio-proprietário
dos
estabelecimentos
vulgarmente
denominados "Paraíso dos Presentes", conforme Eventos n.o 6, 7
e 8. Os dois primeiros crimes prescreveram (o de número 6 pela
pena máxima cominada em abstrato na sentença e o de número
7 pela pena concreta fixada e já transcorrido o período de 4
anos).
O único que restou, o Evento n.o 8, não
pode ser com firmeza atribuído ao apelante.
O Juízo de primeira instância entendeu
pela falsidade ideológica por alguns motivos.
Por primeiro, porque
ANTONIO
alegou
serem de propriedade do irmão Adeilton, mas este negou,
atribuindo-a a esposa Josilene, formando uma suposta
contradição.
Por segundo, porque DIANA, filha de
ANTONIO, e Conceição, mãe daquela, imputaram a este a
propriedade das lojas.
Por terceiro, porque Josilene e Adeilton
não constituíram nenhuma empresa em seus nomes.
Por fim, porque uma das lojas ficava em
local de propriedade de ALECSANDRA.
Pois bem.
A primeira contradição, a meu ver, é por
demais precária. O fato de ANTONIO acreditar que Adeilton
administrava o estabelecimento comercial e, na realidade,
tratar-se da cunhada Josilene, aparenta-me desculpável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
43
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
Quanto ao segundo ponto, realmente há
fortes indícios da procedência da denúncia. Contudo, deve-se
ter em mente que DIANA e Sara eram, formalmente, sócias de
somente um estabelecimento, aquele do Evento n.o 7. E Sara,
ouvida em Juízo, disse que seu tio Adeilton foi quem pediu para
colocar a loja em seu nome, apesar de acreditar ser de
propriedade do pai ANTONIO.
Estranha que ANTONIO precisasse pedir
ao irmão Adeilton para que este pedisse a Sara para servir
como "testa de ferro". A rigor, trata-se de ludibriar a própria
filha sem indicação de motivação mínima.
Ocorre que, como já dito, Sara e DIANA
eram sócias de somente um dos estabelecimentos, sendo que o
que está sendo analisado estava em nome de Viviane, filha de
Josilene e de Adeilton, bem como sobrinha de ANTONIO.
Viviane, em Juízo, disse que trabalha na
loja "Paraíso Presente" desde a inauguração e que ANTONIO
não possui qualquer ingerência sobre a administração.
Não há como, pura e simplesmente,
afastar o depoimento de Viviane, senão antes reconhecendo que
prestou falso testemunho. Referida conclusão aparenta precária
diante fragilidade probatória.
Quanto ao terceiro ponto, tem-se que
Josilene tinha, sim, uma das lojas em seu nome, justamente a
primeira a ser inaugurada, diversamente do quanto constou na
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
44
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
Às fls. 352/353, consta ficha cadastral
simplificada da empresa constituída em 04/04/2001 em nome
de Josilene Francisca de Oliveira da Silva.
Ante o período longo entre a primeira e a
segunda empresa, mais de oito anos, não há como induzir que
ANTONIO teria mantido a empresa em nome da cunhada por
tantos anos e, apropriando-se de valores do "Condomínio
Laranja Lima", abriu as outras duas. A indução é forçosa.
Ademais, Josilene disse que as empresas
foram supervenientes foram constituídas em nome de terceiros
(filha e sobrinhas) porque perderia a qualidade de
microempresa. A testemunha Carlos Alberto de Oliveira,
contador ouvido em Juízo, confirmou que os estabelecimentos
eram de Josilene e que aconselhou que não constituísse outras
em seu nome para manter o status de microempresa.
Novamente, não se poderia condenar
ANTONIO sem que, antes, firmasse-se que Carlos prestou falso
testemunho.
A alegação de Josilene, acrescente-se,
convence e do Ministério Público se exigia que ao menos
trouxesse aos autos a receita bruta dos estabelecimentos. Se
inferiores a R$ 360.000,00 anuais, facilmente seria afastada a
tese defensiva, pois seria desnecessária a "cisão" da sociedade.
Por fim, quanto ao fato de uma loja estar
locada em imóvel de ALECSANDRA também não parece nada
suspeito, ante as duas serem casadas com os irmãos ANTONIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
45
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
e Adeilton. Nada mais normal do que alugar espaço de
"familiar".
Em suma, há indícios de que as lojas
pudessem ser da titularidade de ANTONIO, mas são fracos
para firmar que praticou falsidade ideológica à vista das demais
provas colhidas.
5.3. EVENTOS N.o
9 E 11
OMISSÃO DO NOME DE
ANTONIO
COMO
PROMITENTE-
COMPRADOR DOS ÔNIBUS DE PLACAS
CYN-5996 E BYG-7272, E INSERÇÃO
DO NOME DE SARA BEZERRA DA SILVA,
COM O FIM DE PREJUDICAR DIREITO E
ALTERAR
A
VERDADE
SOBRE
FATO
JURIDICAMENTE RELEVANTE.
As materialidades foram devidamente
comprovadas e não foram contestadas por ANTONIO.
O inconformismo recursal se cinge ao
elemento subjetivo específico do tipo penal, qual seja, "alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
46
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
A meu ver, o dolo restou devidamente
comprovado, de modo que as condenações devem ser mantidas.
Com efeito, ANTONIO alegou que os
ônibus foram adquiridos em nome da filha Sara porque possuía
restrições em seu nome. O mesmo consta nas razões recursais.
Contudo, trata-se de fato incontroverso
que os ônibus, caso tivessem sido adquiridos para que fossem
utilizados pelo "Condomínio Laranja Lima", em nome deste
deveriam ter sido adquiridos.
Não há o mínimo de explicação para que
fosse necessário constar o nome de Sara, filha de ANTONIO,
quando sequer o nome deste constava como administrador do
"Condomínio Laranja Lima".
É certo que o apelante visava esconder a
propriedade de fato que era dele, falseando-a, de direito, para
que constasse como sendo de Sara.
Reunidas as elementares do tipo penal,
portanto, porque se transferiu a propriedade de ônibus a Sara,
quando deveria constar que o era para ANTONIO, para alterar
fato juridicamente relevante, qual seja, justamente de que este
era o real proprietário, tudo com o objetivo de esconder o
patrimônio para futuras persecuções.
Mantidas
as
duas
condenações
por
infração ao art. 299, "caput", do Decreto-Lei n.o 2.848/1940
(CP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
47
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
5.4. EVENTO N.o
10
OMISSÃO DO NOME DE ANTONIO
COMO
PROMITENTE-COMPRADOR
DO
ÔNIBUS
DE
PLACAS CBR-7592,
E
INSERÇÃO DO NOME DE SARA BEZERRA
DA SILVA, COM O FIM DE PREJUDICAR
DIREITO E ALTERAR A VERDADE SOBRE
FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE.
Os fatos igualmente estão comprovados,
porquanto idênticos àqueles constantes do item supra 5.3.
Consequentemente, correta a emendatio
libelli
procedida
pelo
magistrado
de
primeiro
grau,
reclassificando a imputação ao art. 1o da Lei n.o 9.613/1998.
O fato, datado de 22/09/2012, foi
cometido já em vigência da Lei n.o 12.638/2012, que tornou
típica conduta voltada a "branquear" valores oriundos de
quaisquer ilícitos e não somente específicos anteriormente
previstos pela redação originária.
A denúncia bem descreve o tipo penal, ou
seja, que ANTONIO adquiriu o veículo para ocultar a
propriedade
do
bem
proveniente
de
infrações
penais
(apropriação indébita de valores do "Condomínio Laranja Lima"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
48
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
e estelionato em face dos produtores rurais).
Significa dizer, o dolo para as falsidades
ideológicas praticadas para a ocultação da propriedade dos
outros dois ônibus é o mesmo para o crime de lavagem de
capitais analisado em face deste ônibus em específico.
Assim, mantém-se a condenação.
5.5. EVENTO N.o
12
OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA
EM
PREJUÍZO
DE
AO
MENOS 115
PRODUTORES
RURAIS,
INDUZINDO-OS
EM
ERRO,
MEDIANTE
ARTIFÍCIO
CONSISTENTE
NA
INSTITUIÇÃO
DO
"CONDOMÍNIO LARANJA LIMA", COM
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
PRODUTORES,
UTILIZADO
PARA
CAPTAÇÃO
DE
VALORES
E
INVESTIMENTOS
DOS
PRODUTORES
RURAIS PARA SUPOSTAMENTE FAZER
FRENTE AO OBJETO CONTRATADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
49
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
Forçoso firmar, com segurança, que
ANTONIO tivesse o dolo de praticar estelionatos quando
constituiu o "Condomínio Laranja Lima" e que, inicialmente,
cumpriu suas obrigações contratuais tão somente para
ludibriar os produtores rurais.
Por outro lado, os autos demonstram
que, se não houve dolo desde o primeiro instante, este se
instaurou com o decorrer do tempo.
Apurou-se que o "Condomínio Laranja
Lima" era administrado por ANTONIO e que, por motivos
irrelevantes aos autos, o negócio gerou dívida vultuosa.
ANTONIO e VALTER, este encarregado
da área financeira do "Condomínio Laranja Lima", entretanto,
mantiveram-se silentes e não só, mas este também ajudou
aquele a acobertar apropriações indébitas que aquele praticava.
No decorrer do contrato de prestação de
serviços, pois, verifica-se que ANTONIO auferiu vantagem
ilícita, apropriando-se de valores de que tinha posse em virtude
da profissão, em prejuízo dos produtores rurais, induzindo-os
em erro ao forjar que o negócio corria com normalidade quando,
em realidade, estava arruinado, sendo que a estes caberia
saldar a dívida ante a responsabilidade solidária.
Portanto, a fraude não consistiu na
atribuição de responsabilidade solidária ao negócio, mas sim na
forma com que foi administrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
50
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
O dolo é tão evidente que, assim como
constou na denúncia, GILBERTO confirmou em Juízo que
ANTONIO era indiferente aos problemas financeiros, pois "a
bucha" sobraria aos produtores rurais, como este disse àquele.
Considerando que os 115 produtores
rurais sofreram prejuízos, cuja presunção absoluta advém
justamente da responsabilidade solidária, este é o número de
estelionatos praticados, concernente ao número de vítimas
induzidas ao erro.
Quanto a VALTER, denunciado por
auxiliar ANTONIO a se apropriar indevidamente dos valores do
condomínio, também restou demonstrado ante a parceria
daquele para com este.
"Emprestou
seu
nome"
para
que
ANTONIO ocultasse a propriedade da "Chácara Cristina", fato
que foi comprovado em Juízo, em que pese estar prescrito o
delito (item 3.3 supra).
Isso é mais do que suficiente para
demonstrar que VALTER não era mero funcionário do
"Condomínio Laranja Lima" e, consequentemente, subordinado
a ANTONIO. A prática de delito de falsidade ideológica não se
inclui nas atribuições de responsável pelo setor financeiro.
Acrescente-se que VALTER é tio de
ALECSANDRA,
companheira
de
ANTONIO.
São,
pois,
vulgarmente falando, parentes.
Ademais, ao intermediar negócios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
51
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
ANTONIO com valores do condomínio, efetivamente obteve
vantagem ilícita para este, em prejuízo dos produtores rurais,
mantendo presente a fraude. Não era mero auxiliar, portanto,
mas autor efetivo, tanto mais porque detinha poder no
"Condomínio Laranja Lima".
As condenações restam mantidas.
5.6. EVENTOS N.o
17,
18
E
19

OBTENÇÃO
DE
VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO DE
ADELFIO, ROBERTA E LUIS.
O cheque pós-datado não se trata de
ordem de pagamento à vista, mas de garantia de dívida.
Por essa razão, o Superior Tribunal de
Justiça firmou jurisprudência de que a mera recusa do sacado
por falta de provisão de fundos não tipifica os crimes previstos
no art. 171, "caput", ou § 2o, VI, do Decreto-Lei n.o 2.848/1940
(CP).
Contudo, demonstrado o dolo de utilizar
o cheque, ainda que pós-datado, como artifício fraudulento
para a obtenção de vantagem indevida em prejuízo de outrem,
constitui-se o estelionato, pois sequer de garantia de dívida se
pode falar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
52
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
Referida fraude, devidamente narrada na
denúncia e comprovada nos autos, ocorreu, razão pela qual não
há que se falar em atipicidade. Nesse sentido:
"RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
ESTELIONATO.
CHEQUE
SEM
FUNDOS.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO
DEMONSTRADA. ATIPICIDADE. REVOLVIMENTO
FÁTICO. VIA IMPRÓPRIA. PARECER ACOLHIDO.
[...]
2. SEDIMENTOU-SE
NA
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA O ENTENDIMENTO DE
QUE A EMISSÃO DE CHEQUES PÓS-DATADOS PODE
CARACTERIZAR O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 171
DO CÓDIGO PENAL QUANDO RESTAR COMPROVADO
QUE AS CÁRTULAS NÃO FORAM FORNECIDAS COMO
GARANTIA DE DÍVIDA, MAS SIM COM O INTUITO DE
FRAUDAR. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. (HC N.
336.306/MS, MINISTRO JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, DJE 2/2/2016).
[...]
5. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO."
(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEXTA TURMA,
RHC N.o 76.364/CE, REL. MIN. SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, DJE DE 15/02/2018
SEM GRIFOS NO
ORIGINAL)
ANTONIO
pretendeu
narrar
mero
inadimplemento cível, pois não teria agido com o dolo de utilizar
os cheques como fraude.
A versão exculpatória é claramente falsa.
Com efeito, três foram as vítimas de
estelionatos praticados por ANTONIO com o uso de cheques,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
53
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
tanto de sua titularidade quanto de titularidade do
"Condomínio Laranja Lima".
ANTONIO realizou compras, só do que
consta dos autos, no valor de R$ 18.059,00, em prejuízo de
Adelfio, Luis e Roberta.
Não se trata de valor pequeno para que
se pudesse concluir que ANTONIO não tinha ciência de que
estava a se utilizar de cheques que não seriam saldados.
Isso,
por
si
só,
já
demonstraria
inequivocamente a intenção de se locupletar ilicitamente.
Só que não só ANTONIO assim procedeu,
como também não mais entrou em contato com as vítimas,
sequer para dar satisfação, as quais ainda não foram
ressarcidas.
Evidente, pois, que vivia de estelionato e
estes três são somente outros a mais.
5.7. EVENTO N.o
20

APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
DE
VALORES DO "CONDOMÍNIO LARANJA
LIMA", DE QUE TINHAM POSSE EM
RAZÃO DA PROFISSÃO.
Inicialmente,
no
que
tange
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
54
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
ALECSANDRA, deve ser absolvida da imputação por falta de
provas da autoria, pois, em que pese ser companheira de
ANTONIO, não participava da administração do "Condomínio
Laranja Lima".
Somente
pode
se
apropriar
indevidamente quem tem a posse legítima, o que ALECSANDRA
não tinha. Se eventualmente utilizasse cheque do "Condomínio
Laranja Lima" para saldar dívidas pessoais incorreria nas penas
do art. 155, "caput", do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), e não
do art. 168, "caput", do mesmo Código.
Tampouco há prova concreta de que
tenha, ela própria, subtraído valores para a utilização em seu
próprio benefício.
Com efeito, como constou do item 5.1.,
não restou comprovado que ANTONIO e ALECSANDRA
utilizaram valores provenientes do "Condomínio Laranja Lima"
para adquirir imóvel. Sequer a materialidade da falsidade
ideológica foi comprovada, quiçá a origem dos supostos valores.
Acrescente-se que, salvo melhor juízo,
mostra-se contraditório condenar ALECSANDRA por falta de
provas de que concorresse à prática dos estelionatos ou seja,
de que era administradora de fato do "Condomínio Laranja
Lima", como narra a denúncia , mas que se apropriou dos
valores.
Evidente que ALECSANDRA, na condição
de companheira de ANTONIO, beneficiava-se das apropriações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
55
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
de valores por parte deste, pois revertidas ao luxo do casal.
Entretanto, imputá-la a prática do delito
resultaria concluir que o praticou por ação comissiva por
omissão. A omissão não se subsome ao art. 13, § 2o, do Decreto-
Lei n.o 2.848/1940 (CP), tampouco a apropriação indébita se
trata de delito hediondo, aos quais, nos termos do art. 5o, XLIII,
da CF/1988, também respondem aqueles que "podendo evitá-
los, se omitirem".
Quanto
aos
apelantes
ANTONIO
e
VALTER, devem ser absolvidos por atipicidade, porquanto
caracterizado bis in idem.
À parte dos estelionatos praticados por
meio de ações trabalhistas
todos foram absolvidos
, os
estelionatos em face dos 115 produtores rurais, praticados por
meio do "Condomínio Laranja Lima", garantiram aos apelantes
que auferissem vantagens ilícitas.
Perceber valores de que tinham posse em
razão da profissão, pois, inclui-se em induzir os produtores
rurais em erro para à custa destes se locupletarem.
A
única
maneira
de
subsistir
a
imputação de apropriação indébita consistiria em afastar os
estelionatos. Assim, não teria havido dolo de cometer fraude
para a obtenção de vantagem ilícita, tendo-se o dolo posterior à
justa percepção da res.
Ora,
o
estelionato
e
a
apropriação
indébita, rigorosamente, distinguem-se quanto ao momento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
56
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
dolo. O estelionato exige que o dolo seja antecedente à
vantagem ilícita e, a apropriação indébita, que seja posterior.
Se os apelantes captaram recursos do
"Condomínio Laranja Lima" com o dolo de auferirem vantagem
ilícita em prejuízo dos produtores rurais, mantendo-os em erro
ao esconder o real estado da sociedade e largá-los a sorte da
responsabilidade solidária, não se apropriaram indevidamente
dos valores, apenas.
Se, por outro lado, tudo transcorreu
normalmente, sem qualquer má-fé, mas os apelantes pegaram
valores de que tinham a posse, não enganaram os produtores
rurais e, consequentemente, não praticaram estelionato.
Em suma, a coexistência dos delitos
dependeria da demonstração de que ao menos houve solução de
continuidade. Primeiro houve a prática de apropriação indébita
e, posteriormente, de estelionato, ou vice-versa. Sem a solução
de continuidade, não há como lhes imputar os dois delitos.
6. PENAS.
ALECSANDRA foi absolvida de todas as
imputações, restando analisar apenas as penas impostas a
ANTONIO pela manutenção das condenações aos Eventos n.o 9,
10, 11, 12, 17, 18 e 19 e a VALTER pela condenação ao Evento
n.o 12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
57
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
6.1. ANTONIO.
6.1.1.
EVENTOS
N.o 9 E 11.
As penas-base foram fixadas em 1/3
acima do piso, "por possuir personalidade mal formada, tendo
agido com frieza, ganância, ausência de arrependimento, além
de ter causado enorme prejuízo às vítimas, exigindo-se maior
reprovação pelo grau de culpabilidade, pelas características da
personalidade e consequências do crime".
A fundamentação é genérica e se presta a
justificar qualquer outra decisão, nos termos do art. 489, § 1o,
III, da Lei n.o 13.105/2015 (CPC), motivo pelo qual deve ser
corrigida.
As imputações consistem em omitir o
nome do apelante como real proprietário dos dois ônibus
adquiridos, imputando as propriedades à filha Sara.
Aqui, não há vítima concreta, pois os
prejuízos aos produtores rurais devem ser analisados por
ocasião da dosimetria da pena dos estelionatos, sob pena de bis
in idem.
Considerando
que
as
falsidades
ideológicas visavam ocultar o patrimônio do apelante, utilizando-
se de sua própria filha para tanto, as circunstâncias do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
58
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
reclamam maior reprovabilidade.
Julgo suficiente fixar as penas-base em
1/5 acima do piso, resultando em 1 ano e 3 meses de
reclusão e 12 dias-multa para cada um dos delitos.
Não há atenuantes, agravantes, causas
de diminuição ou de aumento de pena, tornando-as definitivas.
6.1.2.
EVENTO
N.o 10.
Idêntico
tratamento
deve
ser
dado,
afastando-se a fundamentação genérica.
Aqui, a pena-base deve ser fixada apenas
em 1/6 acima do piso, porquanto utilizada a própria filha como
"testa de ferro", afastada a maior reprovabilidade antes dada
porque a ocultação do patrimônio é elementar do próprio tipo
penal.
Pena-base resulta em 3 anos e 6 meses
de reclusão e 11 dias-multa, bem como definitiva.
6.1.3.
EVENTO
N.o 12.
A pena-base foi fixada pelos mesmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
59
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
fundamentos supra e em 1/3, mas deve ser mantida.
Com efeito, o apelante foi confiado para
administrar negócio para 115 produtores rurais e fê-lo de forma
extremamente reprovável e indiferente às vítimas.
As consequências foram por demais
gravosas, havendo notícias de que a dívida ultrapasse R$
8.000.000,00 (oito milhões de reais).
Suficiente, pois, para manter o patamar
utilizado na sentença, resultando as penas-base fixadas em 1
ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa para cada um
dos estelionatos.
O aumento pela continuidade delitiva de
2/3 deve ser mantido ante a quantidade de estelionatos.
O Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento consolidado quanto aos patamares a serem
fixados pelo concurso formal e pela continuidade delitiva,
correspondendo: 2 infrações
1/6; 3 infrações
1/5; 4
infrações
1/4; 5 infrações
1/3; 6 infrações
1/2; 7
infrações ou mais 2/3 (esta somente ao crime continuado,
pois o aumento máximo pelo concurso formal se limita a 1/2).
Nesse sentido: 5aT, HC 155.077/SP, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Julgado em 29.04.2010, DJe
de 07.06.2010; 5aT, HC 195.872/SP, Rel. Desembargador
Convocado Newton Trisotto, Julgado em 21.05.2015, DJe de
27.05.2015; Decisão monocrática em REsp 1.529.766/SP,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; 6aT, HC 251.181/SP, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
60
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
Maria Thereza de Assis Moura, Julgado em 04.02.2014, DJe de
18.02.2014; Decisão monocrática em AREsp 705.459/TO,
Desembargador
Convocado
Ericson
Maranho,
DJe
de
08.05.2015; Decisão monocrática em HC 225.206/SP, Rel.
Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 12.05.2015.
Irrelevante,
pois,
as
circunstâncias
judiciais previstas no art. 59, "caput", do Decreto-Lei n.o
2.848/1940 (CP), de modo que até o destinatário da pena
mínima terá sua pena aumentada em 2/3 caso pratique ao
menos 7 delitos em continuidade.
Referidos estelionatos resultam em 2
anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.
Os dias-multa foram fixados em 21, em
violação ao art. 72 do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), segundo
o qual a pena de multa deve ser aplicada em respeito à regra do
concurso material.
O correto seria fixar 2415 dias-multa.
Sem recurso interposto pelo Ministério
Público, não vislumbro possível corrigir o erro, sob pena de
reformar para pior ante recurso exclusivo da defesa.
Por isso, ficam mantidos os 21 dias-
multa.
6.1.4.
EVENTOS
N.o 17, 18 E 19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
61
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
As penas-base foram fixadas em 1/6
acima do mínimo legal, patamar que mantenho, apesar de
novamente suprir a fundamentação.
Aqui, a reprovabilidade a maior origina
das consequências dos crimes, haja vista os valores relevantes
retirados das vítimas (R$ 9.584,00, R$ 4.500,00 e R$
3.975,00).
Outra
circunstância
desfavorável
se
refere ao fato de que não bastou a prática dos estelionatos em
face do "Condomínio Laranja Lima" (produtores rurais, em
realidade), mas também se utilizou de cheques da empresa
para a prática de estelionatos perante terceiros de boa-fé.
Por isso, mantenho as penas em 1 ano e
2 meses de reclusão e 11 dias-multa para cada um dos
estelionatos.
6.2. VALTER.
Mantida a condenação ao Evento n.o 12,
reitero a fundamentação esposada no item 6.1.3. e mantenho a
pena do apelante em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e
21 dias-multa.
6.3.
CONDENAÇÕES DEFINITIVAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
62
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
ANTONIO resulta condenado por infração
ao art. 299, "caput", por duas vezes, c/c o art. 69, "caput",
ambos do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP) (Eventos n.o 9 e
11), ao art. 1o da Lei n.o 9.613/1998 (Evento n.o 10), ao art.
171, "caput", por cento e quinze vezes, c/c o art. 71, "caput",
ambos do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP) (Evento n.o 12), e
ao art. 171, "caput", por três vezes, c/c o art. 69, "caput",
ambos do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP) (Eventos n.o 17, 18
e 19), às penas de 8 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão e 55
dias-multa.
Mantém-se o regime inicial fechado,
nos termos do art. 33, § 2o, "a", c/c o § 3o, do Decreto-Lei n.o
2.848/1940 (CP), à vista da superioridade a oito anos da pena
privativa de liberdade, bem como circunstâncias judiciais
extremamente negativas.
O valor de cada dia-multa permanece
fixado no piso.
VALTER, por sua vez, por infração ao
art. 171, "caput", por cento e quinze vezes, c/c o art. 71,
"caput", ambos do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP) (Evento n.o
12) às penas de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 21
dias-multa.
Em que pese a pena privativa de
liberdade ser inferior a quatro anos, também nos termos do art.
33, § 3o, do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), deverá iniciar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
63
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
cumprimento da pena em regime semiaberto.
Insuficiente
a
substituição
da
pena
corporal por penas restritivas de direitos (vide item 6.2., e,
indiretamente, item 6.1.3.).
Valor de cada dia-multa também fixado
no mínimo legal.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo parcial provimento
dos recursos interpostos por ANTONIO BEZERRA DA SILVA e
VALTER SIDNEI ROMERO, bem como pelo provimento do
recurso interposto por ALECSANDRA MAILA DEL VECHIO,
para:
(i) declarar a incompetência da Justiça
Estadual para julgar os recursos interpostos por WILLIAN
GUSTAVO GIGLIO e TATIANE RAFAELA DOS SANTOS GILIO,
decretando a nulidade ab initio do processo quanto aos delitos
previstos no art. 171, "caput", por oitocentos e vinte e uma
vezes, c/c o art. 71, "caput", (Evento n.o 15) e no art. 288,
"caput" (Evento n.o 21), todos do Decreto-Lei n.o 2.848/1940
(CP), determinando o desmembramento do processo para que
seja remetido a uma das Varas Criminais do E. Tribunal
Regional Federal da 3a Região;
(ii) julgar extinta a punibilidade de
ANTONIO BEZERRA DA SILVA da imputação de infração ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
64
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
art. 299, "caput", do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP) (Evento
n.o 1), com fundamento no art. 107, IV (prescrição), c/c o art.
109, V, c/c o art. 110 (redação anterior à Lei n.o 12.234/2010),
todos do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), o que estendo ao
interessado GILBERTO ALVES DE LIMA, nos termos do art.
580 do Decreto-Lei n.o 3.689/1941 (CPP);
(iii) julgar extinta a punibilidade de
ANTONIO BEZERRA DA SILVA da imputação de infração ao
art. 299, "caput", Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP) (Evento n.o
2), com fundamento no art. 107, IV (prescrição), c/c o art. 109,
V, c/c o art. 110 (redação anterior à Lei n.o 12.234/2010),
todos do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), o que estendo à
interessada DIANA BEZERRA DA SILVA, nos termos do art. 580
do Decreto-Lei n.o 3.689/1941 (CPP);
(iv) julgar extintas as punibilidades de
ANTONIO BEZERRA DA SILVA e VALTER SIDNEI ROMERO
da imputação de infração ao art. 299, "caput", Decreto-Lei n.o
2.848/1940 (CP) (Evento n.o 3), com fundamento no art. 107,
IV (prescrição), c/c o art. 109, V, c/c o art. 110 (redação
anterior à Lei n.o 12.234/2010), todos do Decreto-Lei n.o
2.848/1940 (CP);
(v) julgar extinta a punibilidade de
ANTONIO BEZERRA DA SILVA da imputação de infração ao
art. 299, "caput", Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP) (Evento n.o
7), com fundamento no art. 107, IV (prescrição), c/c o art. 109,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
65
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
V, c/c o art. 110 (redação anterior à Lei n.o 12.234/2010),
todos do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP);
(vi) absolver ANTONIO BEZERRA DA
SILVA e ALECSANDRA MAILA DEL VECHIO da imputação de
infração ao art. 299, "caput", do Decreto-Lei n.o 2.848/1940
(CP) (Evento n.o 4), com fundamento no art. 386, II, do Decreto-
Lei n.o 3.689/1941 (CPP);
(vii) absolver ANTONIO BEZERRA DA
SILVA da imputação de infração ao art. 299, "caput", do
Decreto-Lei
n.o
2.848/1940
(CP)
(Evento n.o 8),
com
fundamento no art. 386, VII, do Decreto-Lei n.o 3.689/1941
(CPP);
(viii) absolver ANTONIO BEZERRA DA
SILVA e VALTER SIDNEI ROMERO da imputação de infração
ao art. 168, § 1o, III, do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP)
(Evento n.o 20), com fundamento no art. 386, III, do Decreto-
Lei n.o 3.689/1941 (CPP);
(ix) absolver ALECSANDRA MAILA DEL
VECHIO da imputação de infração ao art. 168, "caput", do
Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP) (Evento n.o 20), com
fundamento no art. 386, IV, do Decreto-Lei n.o 3.689/1941
(CPP); e
(x) corrigir a dosimetria das penas de
ANTONIO BEZERRA DA SILVA.
Portanto, ANTONIO resulta condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
66
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0007296-11.2013.8.26.0619
por infração ao art. 299, "caput", por duas vezes, c/c o art. 69,
"caput", ambos do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP) (Eventos
n.o 9 e 11), ao art. 1o da Lei n.o 9.613/1998 (Evento n.o 10), ao
art. 171, "caput", por cento e quinze vezes, c/c o art. 71,
"caput", ambos do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP) (Evento n.o
12), e ao art. 171, "caput", por três vezes, c/c o art. 69, "caput",
ambos do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP) (Eventos n.o 17, 18
e 19), às penas de 8 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e 55 dias-multa, no piso.
VALTER resulta condenado por infração
ao art. 171, "caput", por cento e quinze vezes, c/c o art. 71,
"caput", ambos do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP) (Evento n.o
12) às penas de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto e 21 dias-multa, no piso.
Oportunamente, se porventura transitar
em julgado este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de
prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR